Tribunal: TJPA
Processo: 0020866-47.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0020866-47.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DO ART.1022 DO CPC AUSENTES. MERO INCONFORMISMO DE CONTEÚDO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou o agravo interno e negou-lhe provimento;

2. O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento formado segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal;

3. Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC que adotou o prequestionamento ficto quando ausente omissão no julgamento;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes e de prequestionamento,
opostos pelo ESTADO DO PARÁ

(Id. 14430230) em face da decisão proferida no agravo interno de Id. 13987485 que desproveu o agravo interno e manteve a decisão agravada.

Em suas razões, o embargante alega a lesão ao art.1037 do CPC e ao art.13, I e §2º, II, “a” da LC 87/96. Defende a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica.

Suscita ainda, lesão ao art.314 do CPC e art.151, III da CF/88.

Ao final, pugna pela concessão do efeito modificativo ao julgado ou caso contrário, que seja suprimida as falhas suscitadas.

Contrarrazões no Id. 14643140, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou o agravo interno interposto sobre decisão que determina o prosseguimento do feito.

Segue transcrição da ementa do acórdão (Id. 13987486):

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA

ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ICMS SOBRE A TUSD E

TUST). MATÉRIA NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.TEMA Nº 986 DO STJ.

POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA PROCESSUAL. PREVISÃO NO ART. 314 DO

CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão atacada determina o prosseguimento do feito;

2. O decisum agravado se firma na possibilidade de prosseguimento do feito, posto que a instalação do

incidente de recurso repetitivo não repercutirá nas decisões interlocutórias proferidas em sede de tutela de

urgência. No caso dos autos, já houve o julgamento meritório do agravo de instrumento estando pendente

apenas a análise dos embargos de declaração acerca de erro material;

3. Agravo interno conhecido e desprovido.”

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Em síntese, os termos
recursais reportam-se erro de julgamento.

A demanda trata da exigibilidade do crédito tributário decorrente da incidência de ICMS sobre o TUST.

Antes de adentrar na questão, propriamente dita, importante esclarecer alguns pontos importantes no presente processado.

Na origem a
empresa Alunorte
ajuizou ação anulatória com pedido liminar contra vários autos de infração lavrados, contra si, face a falta de recolhimento do ICMS relativo às operações decorrentes do uso do sistema de transmissão nas entradas de energia elétrica (TUST). A liminar foi deferida na origem, sendo a decisão agravada objeto de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, em 04/08/2014 (Id. 5436805).

No dia 06/11/2017, o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e desprovido (Id. 5436812).

Em 28/11/2017, a empresa Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A, opôs embargos de declaração alegando erro material, eis que na ementa do julgado constou TUSD, ao invés de TUST, objeto da lide (Id. 5436813).

No dia 26/06/2018, foi determinado a suspensão do feito em razão da matéria tratada estar afetada ao TEMA nº.986 do STJ (Id. 5436814).

Em 14/06/2021, os autos físicos foram convertidos em eletrônicos (Id. 5436814 - Pág. 3).

No dia 17/10/2022, a empresa Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A peticiona, nos autos, alegando que após, a determinação de sobrestamento dos autos,
sobreveio a LC nº. 194/2022
, que alterou a Lei 5.172 de 1966 (CTN) e a LC nº.87/1996 (Lei Kandir),
acrescentando o inciso X ao art.3º da LC 87/96, dispondo acerca da não incidência dos encargos setoriais da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.
Que em face na referida norma, requereu o prosseguimento do feito e o julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar o erro material (id. 11426051).

Em decisão monocrática foi deferida o petitório do evento nº. 11426051 e determinado o prosseguimento do feito (Id. 12091791).

Contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, o Estado do Pará interpôs agravo interno (Id. 12274018).

Na sessão do plenário virtual de 08/05/2023 a 15/05/2023, o agravo interno foi conhecido e desprovido à unanimidade (Id. 13987487).

Contra o acordão que conheceu e julgou desprovido o agravo interno, o Estado do Pará opôs os presentes aclaratórios.

Feitas essa breve digressão dos fatos passo a análise dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, o Estado do Pará suscita
lesão ao art.1037 do CPC
sob argumento de que a legalidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) foi afetada sob o Tema 986, sendo determinado a
suspensão da matéria respectiva
.

Vê-se que o embargante não aponta os vícios dos embargos de declaração previstos no art.1022 do CPC e sim discordância com o decisum.

Lado outro de acordo com o acordão ora embargado restou consignado que ainda que tenha sido determinado a suspensão do julgamento dos feitos afetos a questão, objeto da lide, restou consignado, no caso dos autos, a possibilidade de prosseguimento do feito, posto que a instalação do incidente de recurso repetitivo não repercutirá nas decisões interlocutórias proferidas em sede de tutela de urgência, até porque, no caso em apreço, a questão meritória do agravo de instrumento já foi julgada estando pendente apenas a análise dos aclaratórios opostos pela empresa Alunorte que arguiu apenas o erro material.

Aliás, no decisum atacado ficou estabelecido que a determinação de suspensão pela Corte Superior não impede a apreciação das medidas de urgência processual, nos termos do art. 314 do CPC, com fins a evitar dano irreparável à parte.

Também restou enfrentado, no acordão objurgado, a norma do art.151, III da CF/88, na qual não se vislumbrou, a princípio, qualquer violação ao pacto federativo, cujo trecho ora transcrevo

A norma arguida como inconstitucional tem a seguinte redação:

Art. 2º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

Já o art.151, III, da Constituição da República, assim dispõe:

Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Tenho que a LC 194/2022 (Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, e as Leis Complementares nºs 192, de 11 de março de 2022, e 159, de 19 de maio de 2017.)
visa apenas regulamentar o ICMS nacionalmente, de forma geral, e, de forma mais específica, garantir a aplicação do princípio constitucional da seletividade, não havendo, a princípio, violação ao pacto federativo, posto que a União não está concedendo isenção de tributo estadual, o que se qualificaria como uma isenção heterônoma, vedada pelo artigo 151, III, da Constituição
.

De mais a mais, o princípio da seletividade no âmbito do ICMS não foi instituído LC 194/2022, vez que disposto na Constituição desde 1988, tendo havido apenas a sua regulamentação, conforme dito anteriormente.

Diante da fundamentação acima, não reconheço, em controle difuso, a inconstitucionalidade alegada.” (grifei)

Por fim, com relação a suposta lesão ao art.13, I e §2º, II, “a” da LC 87/96, registro que esta questão não foi suscitada nas razões do agravo interno. Logo, considerando que os embargos de declaração se prestam ao fim específico e não sendo a referida matéria ventilada nas razões recursais do referido recurso não há como acolher quaisquer vícios previsto no art.1022 do CPC.

Posto isto, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento resumido no dispositivo; assim como examinou os fatos à luz do direito segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

A propósito, registro que possível erro de julgamento não gera omissão ou qualquer outro vício que seja sanável pela via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.

1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). ( EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.)

2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1891517 BA 2021/0139516-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).”

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente os vícios elencados no art.1022 do CPC, no julgamento do agravo interno.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023